Tribunal: TJES
Processo: 5003176-50.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003176-50.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WENDERSON BATISTA PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INCLUSÃO DE PARCELAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças nas horas extras percebidas, sob o fundamento de que a base de cálculo deveria limitar-se ao vencimento base.

2.A parte autora pleiteia a inclusão de adicionais de insalubridade e por tempo de serviço (quinquênio) na base de cálculo das horas extraordinárias.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se as vantagens de natureza remuneratória devem compor a base de cálculo das horas extras devidas aos servidores públicos, à luz do art. 7º, XVI, da CF/1988.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A jurisprudência do STF e do TJES firmaram entendimento no sentido de que a “hora normal” mencionada no art. 7º, XVI, da CF/1988 corresponde à remuneração total do servidor, e não apenas ao vencimento básico.

5.A exclusão das verbas de natureza remuneratória da base de cálculo das horas extraordinárias viola os princípios da legalidade e da dignidade da contraprestação do trabalho.

6.Comprovada a habitualidade das verbas e a não integração no cálculo das horas extras, é devida a condenação do ente público ao pagamento das diferenças pleiteadas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A base de cálculo das horas extras devidas a servidor público deve considerar a totalidade da remuneração, inclusive as verbas de natureza remuneratória como adicionais de insalubridade e por tempo de serviço. 2. A exclusão dessas parcelas viola o art. 7º, XVI, da CF/1988 e enseja o pagamento das diferenças correspondentes.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5003176-50.2024.8.08.0069

RECORRENTE: WENDERSON BATISTA PEREIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

JUIZ SENTENCIANTE: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INCLUSÃO DE PARCELAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças nas horas extras percebidas, sob o fundamento de que a base de cálculo deveria limitar-se ao vencimento base.

2.A parte autora pleiteia a inclusão de adicionais de insalubridade e por tempo de serviço (quinquênio) na base de cálculo das horas extraordinárias.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se as vantagens de natureza remuneratória devem compor a base de cálculo das horas extras devidas aos servidores públicos, à luz do art. 7º, XVI, da CF/1988.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A jurisprudência do STF e do TJES firmaram entendimento no sentido de que a “hora normal” mencionada no art. 7º, XVI, da CF/1988 corresponde à remuneração total do servidor, e não apenas ao vencimento básico.

5.A exclusão das verbas de natureza remuneratória da base de cálculo das horas extraordinárias viola os princípios da legalidade e da dignidade da contraprestação do trabalho.

6.Comprovada a habitualidade das verbas e a não integração no cálculo das horas extras, é devida a condenação do ente público ao pagamento das diferenças pleiteadas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A base de cálculo das horas extras devidas a servidor público deve considerar a totalidade da remuneração, inclusive as verbas de natureza remuneratória como adicionais de insalubridade e por tempo de serviço. 2. A exclusão dessas parcelas viola o art. 7º, XVI, da CF/1988 e enseja o pagamento das diferenças correspondentes.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
Wenderson Batista Pereira
em face do
Município de Marataízes
, na qual a parte autora, servidor público ocupante do cargo de auxiliar de serviços de limpeza e conservação, pleiteia o reajuste no cálculo das horas extras percebidas, sustentando que o ente público não observou corretamente a incidência dos reflexos remuneratórios na base de cálculo do serviço extraordinário.

Em contestação (ID 11900764), o requerido alegou que as horas extras devem ser calculadas com acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal, considerando como base apenas o vencimento base do servidor, e pugnou pela improcedência do pedido.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11900767) que
julgou improcedente
a pretensão inicial.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11900768), sustentando que houve equívoco na interpretação do art. 94 da Lei Complementar Municipal nº 53/1997, uma vez que o termo “hora normal” não exclui da base de cálculo das horas extraordinárias as vantagens pecuniárias de natureza remuneratória. Ao final, requereu a procedência da demanda.

Contrarrazões no ID 11900771, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, assiste razão ao recorrente.

A controvérsia cinge-se à definição da base de cálculo das horas extraordinárias devidas ao servidor, especificamente quanto à inclusão de vantagens.

O art. 7º, inciso XVI, da Constituição Federal, estendido aos servidores públicos pelo § 3º do art. 39 da mesma Carta, assegura o pagamento das horas extras com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre a hora normal. A expressão “hora normal”, conforme reiterada jurisprudência, refere-se à remuneração total do servidor, e não apenas ao vencimento base.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte precedente do TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MUNICÍPIO DE SANTA TERESA – SERVIDOR PÚBLICO – HORA EXTRA – BASE DE CÁLCULO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI MUNICIPAL – APLICAÇÃO DO ART. 7º, XVI DA CF – REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR – DIFERENÇA DEVIDA – TRATO SUCESSIVO – PRAZO PRESCRICIONAL – QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CORREÇÃO EX OFFICIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. O art. 7º da Constituição Federal prevê que os trabalhadores têm direito à percepção de remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal, sendo tal direito social estendido aos servidores públicos por força do § 3º do artigo 39 da Lei Maior. 2. No caso concreto, considerando que a autora/apelada é servidora pública do Município de Santa Teresa e está submetida ao regime jurídico estatutário, devem ser observadas as disposições contidas na Lei nº 1.800/2007, na qual, contudo, inexiste norma expressa dispondo sobre a base de cálculo do adicional por serviço extraordinário.
3. Neste caso, impõe-se utilizar a disciplina geral do art. 7º, XVI, da Constituição Federal que prevê como base de cálculo das horas extras o ganho “normal” do trabalhador, devendo esta, portanto, corresponder ao total da remuneração do servidor, composta pelas gratificações e adicionais.
Precedentes. [...]” (TJES; Apelação Cível Nº 0002212-96.2019.8.08.0044, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julg. 01/12/2022). (destaquei).

No mesmo sentido, vêm decidindo as Turmas Recursais do Estado:

EMENTA. DIREITO TRABALHISTA. ADMINISTRAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS. VERBAS TRABALHISTAS. CALCULO BASE. VENCIMENTO. INTEGRAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (...) Assim, em interpretação ao Art. 94 da LC nº 53/1997, a “hora normal de trabalho” deve-se, por certo, contabilizar-se não tão somente o salário-base do funcionário público, mas também as verbas e benefícios trabalhistas pois, se assim não fosse, importaria em prejuízo financeiro ao servidor e locupletamento pela Administração, dessa forma, pela fundamentação, voto pela reforma da r. Sentença para integrar as verbas de adicional de insalubridade, tempo de serviço (quinquênio) e adicional noturno ao cálculo base para pagamento de horas extraordinárias pelo Município Réu ao servidor Requerente. (Primeira Turma Recursal. RI 5001528-69.2023.8.08.0069. Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES. RECORRENTE: PAULO MARCIO DE SOUZA RANGEL. RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES e outros. Julgamento: 25/Nov/2023).

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO. HORAS EXTRAS. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO BASE. PARÂMETRO INCORRETO. ADOÇÃO DA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.(Terceira Turma Recursal. RI 5002797-46.2023.8.08.0069. Relatora: THAITA CAMPOS TREVIZAN. RECORRENTE: WALLACE COUTINHO. RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES. Julgamento: 15/Mai/2024).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. VENCIMENTO COM ACRÉSCIMO DE EVENTUAIS VANTAGENS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. (Quinta Turma Recursal. RI 5002994-98.2023.8.08.0069. Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. RECORRENTE: CAROLINA ANDREA DA SILVA SOUZA SANTOS. RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. Julgamento: 08/Maio/2024).

Portanto, ao limitar a base de cálculo das horas extras ao vencimento base, sem considerar vantagens de natureza remuneratória devidamente comprovadas nos autos (ID 11900760), o ente público violou o princípio da legalidade e da dignidade da contraprestação devida, gerando prejuízo financeiro ao servidor.

Assim, são devidas ao recorrente as diferenças decorrentes da exclusão indevida dessas verbas da base de cálculo das horas extras, nos termos requeridos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
do recurso inominado e
dou-lhe provimento
, para
reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial
, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

CONDENAR o Município de Marataízes ao pagamento das diferenças de horas extras devidas ao servidor, devendo integrar à base de cálculo as parcelas relativas à insalubridade e ao adicional por tempo de serviço (quinquênio), observando-se os valores já pagos a título de horas extraordinárias, que deverão ser abatidos.

Quanto à atualização dos valores:

Para o período até dezembro de 2021, incidirá correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora pela caderneta de poupança a contar da citação, conforme o Tema 810 do STF;

Para o período a partir de janeiro de 2022, incidirá apenas a taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, vedada a cumulação com outro índice.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)